Tribunal: STF
Processo: RE 1405945
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O recurso extraordinário foi interposto pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DEER/MG, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – APREENSÃO DO VEÍCULO E EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS COM FULCRO NA LEI ESTADUAL Nº 19.445/11 – PENALIDADES MAIS GRAVOSAS DO QUE AS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJMG – SEGURANÇA CONCEDIDA PARA PROTEGER A IMPETRANTE DE EVENTUAL APREENSÃO DE SEU VEÍCULO E CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DE TAXAS E DEMAIS DESPESAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – APLICAÇÃO DE MULTA CABÍVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AMPLIAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. – 



    O Órgão Especial deste Tribunal, por maioria, proferiu decisão que declarou expressamente a inconstitucionalidade das penalidades previstas na Lei Estadual nº 19.445/2011, especificamente nos arts. 6º e 7º, que extrapolavam aquelas previstas no CTB, finalizando a polêmica instaurada (Arg Inconstitucionalidade 1.0024.12.132317- 4/004). Assim, incabível a aplicação das penalidades de apreensão e condicionamento à liberação dos veículos do pagamento de taxas e demais despesas previstas na Lei Estadual nos casos de realização de transporte irregular, sendo possível tão somente a realização da retenção e posterior cobrança de multa, nos termos do art. 231, VIII do CTB.



    Devolvidos os autos ao órgão julgador, pela Primeira Vice-Presidência do Tribunal, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.030, II, do CPC (Evento n. 27 pg. 11). Em consulta à página na internet do TJMG, verifica-se que houve juízo de retratação em acórdão, cuja ementa transcrevo abaixo, com meus grifos:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DER/MG. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS DE MINAS GERAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ARTIGOS 6º E 7º DA LEI ESTADUAL 19.445/2011. SANÇÃO MAIS GRAVOSA QUE A PREVISTA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 661.702/DF. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. CASO DIVERSO. LEI ESTADUAL. NÃO APLICAÇÃO. LEI 13.855/2019. ALTERAÇÃO DO CTB. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO. LIMITAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Quando da impetração do Mandado de Segurança, a Lei Federal não previa para o caso de transporte irregular de passageiros a pena de apreensão do veículo, mas sim a medida administrativa de retenção do veículo. - A competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União, cabendo aos entes da Federação fazer a adequação às peculiaridades locais. - O Órgão Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0024.12.132317-4004, reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual n. 19.445/2011, que criou, para o transporte clandestino de passageiros, penalidades diversas e mais severas do que as estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, expedido no exercício de competência privativa da União (art. 22, XI da Constituição da República). - O entendimento adotado pelo STF no RE 661.702/DF, julgado em sede de repercussão geral, não se aplica a Mandado de Segurança que questiona Lei Estadual, uma vez que se fundamenta em competência legislativa do Munícipio. - Em 08 de julho de 2019 foi promulgada a Lei 13.855/2019, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, de modo que após o período de vacatio legis, que se findou em 06/10/2019, restou possibilitada a remoção do veículo quando o condutor incorrer na conduta prevista no art. 231, inc. VIII, do CTB. - Tendo em vista a alteração da Lei Federal deve ser limitada a concessão da segurança à entrada em vigor da Lei 13.855/2019, quando se tratar de writ preventivo.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 25, §1º, 93, IX e 97 da Constituição Federal.



    Sustenta contrariedade aos princípios do contraditório, devido processo legal e ampla defesa, bem como à exigência de fundamentação das decisões, pois a questão constitucional não foi devidamente apreciada no julgamento dos embargos de declaração.



    Assevera, ainda, que "a Lei Estadual nº 19.445/11, assim como o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ao reconhecer a competência dos Estados para impor penalidades e medidas administrativas, o fez em consonância com a Constituição Federal, que estabelece a competência dos Estados para regulamentar o transporte intermunicipal."



    Aduz que "não foi observada pela Egrégia Câmara do Tribunal de Justiça de Minas Gerais a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição."



    É o relatório. Decido.



    Consigno, inicialmente, que a invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 




     
O  art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 
(AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes) 



    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu provimento parcial à remessa oficial para conceder parcialmente a segurança, conforme se verifica dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (em consulta à pagina do TJMG na internet), verbis:



    Na hipótese, verifica-se que a Lei Estadual nº 19.445/11 extrapolava o estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro ao prever penalidade mais gravosa, qual seja, a apreensão de veículo, para o caso de transporte irregular. 



    Importante salientar que o Órgão Especial desse Egrégio Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0024.12.132317-4004, reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual nº 19.445/2011, in verbis:



    (...)



    Portanto, quanto à previsão de pena de apreensão de veículo para o caso de transporte intermunicipal irregular de passageiros, a Lei Estadual 19.445/11 foi além da competência concorrente do Estado, ferindo, assim, a legislação federal sobre a mesma matéria. 



    No RE 661.702/DF, o Supremo Tribunal Federal analisou a competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos e assim concluiu:



    TRANSPORTE COLETIVO - CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO - HIGIDEZ -DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração." (RE nº 661.702/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 19/05/2020)



    (...)



    Dessa forma, como a Lei Federal, na redação vigente à época da prolação do acórdão (07/2017), não previa para o caso de transporte irregular de passageiros a pena de apreensão do veículo, mas apenas a medida administrativa de retenção, revelava-se ilegal e arbitrário a possibilidade de apreensão do veículo do apelado, razão pela qual configurado, então, o direito líquido e certo do impetrante a ser amparado pela via do mandamus.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 661.702, ministro Marco Aurélio, Tema n. 546/RG, fixou a seguinte tese:



    Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o aludido entendimento firmado por esta Suprema Corte, pelo qual é constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como forma transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa. 



    Nesse mesmo sentido, em casos fronteiriços: RE 1395676/MG, Ministo ALEXANDRE DE MORAES; RE 1311490/MG, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; RE 1301938/MG; Ministro EDSON FACHIN.



     



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator